Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036907-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEITADA –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –

REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”,

interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da V
ara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.o 1036907-21.2018.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

224877678):

“
Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução manejados por
BANCO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificado nos autos, em face da
Execução Fiscal n. 1023255-68.2017.8.11.0041
que lhe foi proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
.

Objetivando desconstituir o ato administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 1422308 que ora impugna, alega que a referida CDA apresentada não preenche os requisitos formais delineados no art. 2o, §5o, III, da Lei n. 6830/80, qual seja, a origem e natureza do crédito, bem como a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.069/01 e que a decisão que aplicou a multa não possui fundamentação e motivação, além da multa possuir caráter confiscatório.

Os embargos foram recebidos no Id n. 18416110, suspendendo o executivo fiscal associado aos presentes autos.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) apresentou impugnação (Id n. 19371252), sustentando a inexistência de vício na CDA, visto que preenche os requisitos contidos no art. 2o, §5o, da Lei n. 6830/80 e no art. 202, do CTN. Por outro lado, requereu a substituição do título executivo, em razão da existência de erro material. Alega, ainda, a constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.069/01 e do valor da multa aplicada, pugnando pela improcedência dos embargos.

No Id. 24909559 o d. juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) declinou da competência para processar e julgar o presente feito, em favor desta Especializada do Meio Ambiente, razão pela qual foi suscitado conflito de competência (Id. 36183606).

O Conflito de Competência foi julgado improcedente, ratificando a competência da Vara Especializada do meio Ambiente para prosseguimento do feito (Id. 73364741).

Instados a se manifestarem sobre a intenção na produção de provas, ambas as partes informaram não possuir provas a produzir (Ids. 105606227 e 120558815).

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1. MÉRITO.

1.1. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.2. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA MULTA RELACIONADA AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 131944.

Insurge-se a parte embargante contra ato da administração pública municipal – MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 131944, por não cumprir o tempo de espera em fila de bancos previsto na Lei n. 4.069/2001.

Sustenta a parte embargante que a Certidão de Dívida Ativa n. 1422308 não preenche os requisitos formais delineados no art. 2o, §5o, III, da Lei n. 6830/80, qual seja, a origem e natureza do crédito, bem como alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.069/01 e que a decisão que aplicou a multa não possui fundamentação e motivação, além da multa possuir caráter confiscatório.

O embargado, por sua vez, pugna pela manutenção do Auto de Infração, pois lavrado em estrita observância aos ditames da legislação municipal, sustentando a inexistência de vício na CDA, visto que preenche os requisitos contidos no art. 2o, §5o, da Lei n. 6830/80 e no art. 202, do CTN. Por outro lado, requereu a substituição do título executivo, em razão da existência de erro material. Alega, ainda, a constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.069/01 e do valor da multa aplicada.

Conforme consignado no subitem 1.1., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência
;
finalidade
;
forma
;
motivo
; e
objeto
.

No caso, o ato administrativo a ser analisado, segundo os requisitos/elementos acima consignados, e nos estritos termos da função judicante, é o Auto de Infração n. 131944 (Id. 16157934 - Pág. 2), lavrado por agente público do Município de Cuiabá (MT) que originou a CDA 1422308.

Pois bem.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é o
motivo

– em relação ao
Auto de Infração n. 131944, de 15.05.2007
, em razão da ausência de fundamentação e motivação na decisão que aplicou a multa.

Quanto ao elemento motivo
, infere-se como sendo o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (
lato sensu
) a praticar o ato.

Segundo consta do Auto de Infração n. 131944 (Id. 16157934 - Pág. 2), o
motivo
ensejador da atuação do agente de fiscalização municipal foi “
por não cumprir o tempo de espera em filas de banco, a agência supra citada recebeu Notificação n. 116014 datada de 29.09.06”
.

De início, importa mencionar que o legislador local definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autoriza o agente de fiscalização municipal a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis (art. 715, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado nas condutas que foram atribuídas a parte embargante, subsumidas no artigo 2o, do Decreto n. 4.334/2005 e artigo 5o, III, da Lei n. 4.069/2001.
In verbis
:

“Decreto n. 4.334/2005.

“Art. 2o. Ao adentrar ao banco, o munícipe receberá senha devidamente numerada e com o horário de recebimento. Ao ser atendido pelo caixa, deverá entrega-la para que se escreva na mesma o horário de atendimento.

Lei n. 4.069/2001.

Art. 5o. O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penalidades:

[...]

II - multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs, na primeira reincidência.

III - duplicação do valor da multa, em caso de nova reincidência.”.

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a não ocorrência dos fatos descritos no
Auto de Infração n. 131944 (Id. 16157934 - Pág. 2)
, o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 715. Aos agentes credenciados compete:

I - efetuar vistorias em geral, levantamentos e avaliações;

II - proceder as inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções, propondo a suspensão ou cassação da licença ou Alvará de Funcionamento, bem como a perda ou suspensão de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

III - verificar a observância das Leis, Normas e padrões ambientais vigentes;

IV - lavrar Autos de Infração e aplicar as penalidades cabíveis;

V - lavrar Autos de Notificação;

VI - exercer outras atividades que lhes forem determinadas.

Parágrafo único. Aos agentes credenciados dispostos no parágrafo segundo do art. 714 compete tão somente lavrar Autos de Notificação.

[...].

Art. 721. Aos infratores desta Lei e das normas dela decorrentes, serão aplicadas as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão ou redução da atividade;

IV - interdição temporária ou definitiva;

[...]”. [sem destaque no original]

As provas produzidas pela parte embargante não são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo ora atacado – Auto de Infração n. 131944 (Id. 16157934 - Pág. 2).

Já foi dito em tópico anterior –
subitem 1.1.
–, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal.

Assim, como bem observado pelo embargado (Id. 19371252)
“[...] Colhe-se do
Processo Administrativo No 426876-5/2007 (I.D. 16157934)
que embasa a CDA cobrada no executivo fiscal, que a dívida é oriunda de infração à Lei Municipal no 4.069/2001, regulamentada pelo Decreto no 4.334/2005, que dispõe sobre o tempo máximo de permanência em fila. Trata-se do processo decorrente de multa aplicada pelo Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMADES).

Repare-se que, no processo administrativo retro mencionado, o Embargante apresentou defesa e recurso que, ao final, foram rejeitados por meio de decisão fundamentada e, por consequência, mantidas as autuações, em fiel observância ao Princípio do Contraditório e da mais Ampla Defesa”
.

Desse modo, os motivos que levaram à autuação impugnada se mostram legítimos, não tendo a parte embargante juntado nenhum tipo de prova capaz de demonstrar que houve adequação do estabelecimento à norma municipal que trata sobre a questão do tempo de espera na fila.

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração n. 131944 (Id. 16157934 - Pág. 2), não possui vício que possa implicar em sua invalidação.

Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade do valor da multa aplicada.
Sem razão, porquanto a multa fora devidamente aplicada nos termos do supracitado artigo 5o, III, da Lei n. 4.069/2001
.

Nesse sentido os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles,
in verbis:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico
.
Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria
. (
in
Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

No caso em apreço, há evidente proporcionalidade na aplicação da pena, consubstanciada no valor da multa de 5.000 UFIRs duplicada em razão da reincidência, sendo aplicada dentro dos parâmetros apresentados pelo artigo 5o, III, da Lei n. 14.069/2001. Portanto, não resta configurado o caráter confiscatório da multa aplicada, que é decorrente de lei e tem como função exatamente induzir a embargante ao adimplemento da obrigação.

Desta forma, constatada a ausência de violação ao princípio da proporcionalidade, não há que se falar em nulidade do ato administrativo impugnado.

1.3. DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N. 1422308.

No caso, a parte embargante visa a nulidade da execução sob a alegação de que a Certidão de Dívida Ativa n. 1422308 apresentada não preenche os requisitos formais delineados no art. 2o, §5o, III, da Lei n. 6.830/80, qual seja, a origem e natureza do crédito.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem
e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
[sem destaque no original].

Aplica-se, ainda, o seguinte dispositivo da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza
e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.
[sem destaque no original]

Em análise dos autos, infere-se que o art. 202, inciso III, do CTN e o art. 2o, §5o, III, da Lei n. 6830/80, foram devidamente observados na CDA n. 1422308 constante nos autos do executivo fiscal associados aos presentes embargos (Id. 9086854).

Contudo, a CDA n. 1422308 (Id. 9086854) não preenche os requisitos formais delineados pelo art. 202, inciso III, do CTN e o art. 2o, §5o, III, da Lei n. 6830/80, qual seja, a correta demonstração da origem e natureza do crédito.

Todavia, entendo não ser o caso de extinção do executivo fiscal, considerando se tratar de erro material ocorrido no momento da confecção da CDA n. 1422308, especificamente no campo que descreve a origem e natureza do crédito.

Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80 permite que, até a prolação de sentença em ação de embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais. Vejamos:

“Art.2o (...)

§8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 392 que dispõe:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
[sem destaque no original].

No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título executivo, conforme pugnado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no Id n. 19371252, com a consequente apresentação da CDA corrigida no Id n. 19371261.

Levando-se em conta os apontamentos acima, a maneira como foi elaborada a CDA no caso presente não comprometeu a essência do título, tampouco inviabilizou o exercício do direito de defesa pelo executado, ora embargante, uma vez que é possível identificar, sem qualquer esforço, o que está sendo exigido.

Diante de tal contexto, impende reconhecer que inexiste prova inequívoca a ilidir a presunção de certeza, de liquidez e de exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 3o da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE
— VERIFICAÇÃO.

Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Município de Cuiabá provido. Recurso de Banco Bradesco S/A não provido”.
(TJ-MT - AC: 00224717920158110041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2023) [sem destaque no original]

1.4. DA ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 4.069/2001.

A parte embargante alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.069/2001, eis que a fiscalização dos bancos é regida pelas normas do Banco Central por determinação de legislação federal.

Imperioso destacar que no presente caso a Lei Municipal n. 4.069/2001 trata apenas de normatização de tempo de espera na fila e não normatização de horário de funcionamento bancário, não havendo que se falar em usurpação da competência da União, uma vez que a proteção aos direitos do consumidor, incluindo aí os usuários dos serviços bancários, inclui-se no âmbito de interesse local disposto no art. 30, I, da CF,
verbis
:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local”;

Desse modo, vislumbra-se que a prática infracional descrita no Auto de Infração constante nos autos, se refere a não adequação do estabelecimento à norma municipal que trata sobre a questão do tempo de espera na fila.

Nesse sentido, dispõe o art. 20, §2o, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências):

“Art. 20.

[...]

§ 2o – São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade”
.

O legislador municipal, exercendo suas prerrogativas de legislar concorrentemente, editou a Lei Municipal n. 4.069, de 12 de julho de 2001 (Dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município), tornando obrigatório o atendimento ao cliente, pelos estabelecimentos bancários, no prazo máximo de 15 minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila,
verbis
:

“Art. 1o Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento”.

Com o objetivo de regulamentar a proteção administrativa do consumidor, foi editado o Decreto Municipal n. 4.334, de 16 de setembro de 2005 que regulamenta a Lei Municipal n. 4.069/2001 o qual disciplina o tempo limite para atendimento ao consumidor. Vejamos:

“Art.1o. Ficam os estabelecimentos bancários, que operam neste município, obrigados a atender cada cliente no prazo de 15 (quinze) minutos.

Parágrafo Único – Poderão as instituições bancárias flexibilizar o horário de atendimento aos clientes nos caixas quando se adequarem aos seguintes casos:

I – Na primeira quinzena de cada mês, e nos dias anteriores ou posteriores a feriados bancários, o tempo máximo de atendimento não poderá ultrapassar 20(vinte) minutos.

Art. 2o. Ao adentrar ao banco, o munícipe receberá senha devidamente numerada e com o horário de recebimento. Ao ser atendido pelo caixa, deverá entregá-la para que se escreva na mesma o horário de atendimento”.

Tampouco se questione a constitucionalidade/legalidade da multa imposta pelo descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/2001, está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários,
por serem tais matérias assuntos de interesse

local
(art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral –
Tema 272

“Competência dos Municípios para legislar sobre tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos.”
(RE n. 610.221-RG).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA DO PROCON –
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI N.o 6.830/1980
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA –
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF
–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título

[...] Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local ( RE 610221 RG).

A multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Se os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC”.
(TJ-MT - AC: 10147955320218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023) [sem destaque no original]

“CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO.
TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. LEI MUNICIPAL 4.069/01. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL. APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MULTA.
LEGALIDADE. REDUÇÃO AO VALOR MÁXIMO FIXADO EM LEI. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. O Município de Cuiabá – MT editou a Lei n. 4.069/01, fixando tempo máximo de espera para atendimento de usuários em agências bancárias, estabelecendo multa para o caso de descumprimento das regras.

2. A legislação municipal está respaldada pelo artigo 30 da Constituição Federal, que deferiu aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Precedentes desta Corte e do STF.

3. Comprovada a primeira reincidência no descumprimento de lei municipal relativa a tempo de espera em fila de banco, justifica-se a autuação e a imposição de multa após o regular processo administrativo.

4. Redução da multa aplicada de 18.795,22 UFIR's para 5.000,00 UFIR's, valor previsto no inciso II do artigo 5o da Lei Municipal 4.069/2001 como sanção para o caso.

5. Apelação do Município de Cuiabá-MT parcialmente provida para afastar a nulidade da multa decretada na sentença e acolher o pedido sucessivo da parte autora para reduzir a multa ao valor fixado na legislação municipal.

6. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 com fundamento no § 4o do artigo 20 do CPC/1973 a ser custeados proporcionalmente pelas partes e repartidos igualmente entre os advogados em razão da sucumbência recíproca”.
(TRF-1 - AC: 00106031220154013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 25/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/10/2019) [sem destaque no original]

Com efeito, conclui-se que a parte embargante não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Ao abordar a distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior esclarece que
“Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento”
(DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6a ed. Salvador: 2011. V. II. p. 80).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, por conseguinte,
DETERMINO
o prosseguimento da Execução Fiscal até seus ulteriores termos.

2.2. CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.786,98 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.3.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de Execução Fiscal n. 1023255-68.2017.8.11.0041 associados aos presentes autos e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

2.4.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa não atende aos requisitos formais estabelecidos na Lei n.o 6.830/1980, carecendo, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade.

Sustenta, além disso, que
o auto de infração

se encontra amparado em lei municipal inconstitucional, porquanto compete privativamente à União legislar sobre o funcionamento das instituições financeiras, nos termos do art. 192, da Constituição Federal.

Argumenta que ser inconcebível a pretensão do município de legislar sobre matéria de competência exclusiva da União
, “
(...)
já que o Sistema Financeiro Nacional permanece regulamentado pela Lei n.o 4.595/64, que, ao disciplinar sobre a matéria, delega ao Banco Central do Brasil, segundo desde 1951 as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, a competência para fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, relacionando os requisitos que condicionam o exercício de atividades pelas instituições financeiras e as penalidades a que ficam sujeitos os seus administradores, no caso se inobservância da rigorosa normatividade a que estão adstritas
”.

Salienta, assim, que
“(...)
a citada lei é absolutamente inconstitucional em virtude de pretender disciplinar assunto de competência exclusiva da União, qual seja, o funcionamento da rede bancária localizada nessa cidade
”.

Assevera, ainda, que a penalidade pecuniária imposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMADES), no valor de R$ 47.837,71 (quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) à época do ajuizamento dos embargos, reveste-se de caráter confiscatório, dada a ausência de justificativa razoável para a aplicação de multa em tal montante.

Registra que
“(...)
as multas em questão não foram aplicadas em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontadas (...)”,

bem como que

o patamar fixado viola os limites constitucionais,

“(...) empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido
”.

Destaca, outrossim, que a multa exigida agride seu patrimônio, caracterizando assim um caráter confiscatório, o qual é repudiado pelo atual sistema constitucional em vigor.

Afirma que, no caso vertente,

“(...)
nenhuma das situações fáticas mensuradas teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Apelante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão. Resta
exacerbada a punição
, pois, os critérios legais, caso houvessem sido apreciados corretamente, terminariam por amparar a aplicação de pena mais branda
”.

Consigna, ainda, que
“(...)
observando a decisão administrativa que redundou na absurda multa cuja insubsistência resta objetivada, percebe-se que não se deu a devida atenção aos transcritos dispositivos legais, não havendo nela qualquer menção lógica sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida ou sobre a condição econômica do fornecedor, não havendo, igualmente, menção às circunstâncias atenuantes ou agravantes e muito menos aos antecedentes da suposta infratora, conjuntura hábil a revelar que a decisão administrativa se constitui como nula de pleno direito, por absoluta falta de fundamentação legal.
”.

Ressalta, portanto, que
“
(...)
considerando que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um elevado valor a título de multa administrativa, deixando, contudo, de fundamentar coerentemente a penalidade imposta, omitindo-se na sua obrigação de observar as regras insculpidas nos artigos 57, do Código de Defesa do Consumidor e 24 do Decreto 2.181/97, se qualifica como medida imperativa a declaração de nulidade da multa aplicada, por absoluta carência de fundamentação legal
”.

Alega que, é evidente que a imposição de multa em processo administrativo
“
(...)
demanda a exposição e mensuração dos critérios que levaram à fixação do seu valor, não se qualifica como suficiente a mera menção da norma hipotética, sob pena de que restem obscuros os critérios utilizados para o arbitramento da penalidade, ante a ausência da imprescindível subsunção dos fatos à norma aplicável
”.

Pontua, ademais, que a multa arbitrada deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento indevido e ilícito da parte beneficiada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Preliminarmente

a)
reconhecer a nulidade da CDA, uma vez que não se trata de cobrança de ISSQN, mas de cobrança de multa aplicada pela Secretaria Municipal;

Mérito:

b)
Declarar a inconstitucionalidade da lei municipal no 4069/01, tendo em vista ter sido fundamentada em lei inconstitucional, que não obriga as instituições financeiras nem a Administração Pública Municipal, declarando a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada;

Eventualmente:

c)
Seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da V
ara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.o 1036907-21.2018.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

224877678).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
28.07.2017
,
a Ação de Execução Fiscal n.o 1023255-68.2017.8.11.0041, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito na CDA n.o 1422308
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

35.266,37 (trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, suscita, inicialmente, que o auto de infração está fundamentado em lei municipal considerada inconstitucional. Além disso, aponta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devido à ausência de elementos mínimos exigidos pela lei, e destaca o desrespeito ao princípio da razoabilidade quanto ao valor da multa arbitrada.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 224877653), alegando que o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador é plenamente válido, assim como a multa imposta, uma vez que assegura à parte embargante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta, na oportunidade, que a multa aplicada se apresenta como medida adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte da empresa, sendo ínfima frente ao lucro anual do embargante. Assevera, ademais, a constitucionalidade de Lei Municipal n.o 4.069/2021.

Posteriormente, sobreveio, no dia 08.03.2024, a sentença ora fustigada, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, determinou o prosseguimento da ação de execução fiscal (ID. 224877678).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que diz respeito à tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 4.069/2021, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que a referida legislação se limita a regulamentar o tempo de espera em filas de atendimento e não o horário de funcionamento das instituições bancárias. Assim sendo, não há que se cogitar de usurpação da competência da União.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade de leis que visam disciplinar questões de interesse local, como é o caso do atendimento nas agências bancárias.

Destaco que esta ação não é a via adequada para discutir a inconstitucionalidade da lei, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Ademais, em relação à certidão de dívida ativa, para que esta seja considerada válida, é imperativo que esteja em conformidade com os requisitos legais estabelecidos no art. 2o e seus §§ 5o e 6o da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), os quais também são reproduzidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, dentre esses requisitos, destacam-se a indicação da origem e natureza do crédito, bem como a disposição legal que lhe serviu de fundamento, sob pena de nulidade, vejamos:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Com efeito, da análise da
CDA n.o 1422308
, apura-se que ela não preenche todos os requisitos formais previstos nos artigos supramencionados.

Não obstante, é importante ressaltar que o erro material poderia ter sido corrigido até a decisão de primeiro grau, mediante a substituição da CDA, conforme disposto no artigo 203, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei número 6.830/80,
in verbis
.

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Logo, se contata a existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que deve ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017).

Diante disso, considerando que ocorreu a substituição do título executivo antes da prolação da sentença (ID. 224877654), bem como a ausência de comprometimento da essência do título e a não inviabilização do exercício do direito de defesa,
não se vislumbram razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.

Ressalto, ainda, que a certidão de dívida ativa possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo à parte embargante, ora apelante, o ônus de comprovar a irregularidade capaz de ensejar a nulidade do título executivo, o que não se verificou no presente caso.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram plenamente assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de estar devidamente fundamentado, contendo a descrição das condutas imputadas à empresa e dos dispositivos legais pertinentes. Portanto, não se vislumbra fundamento para a sua anulação, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade que lhe foi imposta.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024